Tribunal: TJMT
Processo: 1005270-86.2017.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005270-86.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 06.136.920/0001-18 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005270-86.2017.8.11.0041

APELANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – CDC – NÃO APLICAÇÃO - LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – EQUIPAMENTOS REPARADOS/DESCARTADOS SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA – IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO – RESPONSABILIDADE AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO PELA REGRA DO §2º DO ART. 85 DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Seguradora não se enquadra na descrição de consumidor trazida pelo CDC, portanto não se submete à legislação especial.

A Resolução n. 414/2010 da ANEEL exime a concessionária de serviço público da responsabilidade pelo dano quando o consumidor, por si mesmo, providencia o conserto do aparelho avariado sem aguardar o trâmite do procedimento administrativo que possibilitaria o contraditório na produção do laudo técnico.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005270-86.2017.8.11.0041

APELANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Indenização julgada improcedente, com condenação da autora nas custas e honorários advocatícios de R$ 2.000,00.

A apelante alega que, no caso de indenização securitária, a jurisprudência admite a comprovação do pagamento mediante print de tela de computador. Aduz que anexou também autorização do segurado para que o valor fosse depositado em sua conta-corrente.

Afirma que os laudos técnicos apontam que os danos foram causados pela má prestação de serviço da apelada e que os orçamentos são suficientes para prova.

Pleiteia a aplicação do CDC com a consequente inversão do ônus da probatório.

Sustenta que eventos da natureza não excluem a responsabilidade de reparação, que é objetiva, e argui ainda a desnecessidade do pedido administrativo.

Pugna pela minoração da quantia arbitrada para a verba honorária.

Intimada, a apelada não apresentou contrarrazões (Id n. 49335022).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005270-86.2017.8.11.0041

APELANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação de Indenização julgada improcedente, com condenação da autora nas custas e honorários advocatícios de R$ 2.000,00.

A apelante alega que, no caso de indenização securitária, a jurisprudência admite a comprovação do pagamento mediante print de tela de computador. Aduz que anexou também autorização do segurado para que o valor fosse depositado em sua conta-corrente.

Afirma que os laudos técnicos apontam que os danos foram causados pela má prestação de serviço da apelada e que os orçamentos são suficientes para prova.

Sustenta que eventos da natureza não excluem a responsabilidade de reparação, que é objetiva, e argui ainda a desnecessidade do pedido administrativo.

Pugna pela minoração da quantia arbitrada para a verba honorária.

A apelante ingressou em juízo com o objetivo de ser restituída pela apelada do montante que pagou ao segurado pelos prejuízos ocorridos nos diversos equipamentos elencados na inicial, num total de R$ 7.157,21.

Em Ação Regressiva de Indenização, devem ser comprovados o dano, o nexo de causalidade e o ressarcimento ao segurado.

A apelante pleiteia a aplicação do CDC com a consequente inversão do ônus probatório. Porém, conforme preconiza o art. 2º do CDC, consumidor é aquele que
adquire ou utiliza produtos ou serviço como destinatário final.

No caso, a apelante sub-roga-se no direito do segurado, mas não na qualidade de consumidor e, para ser possível a indenização regressiva, é indispensável exigir dele as provas imprescindíveis, o laudo e o requerimento administrativo, que confirmariam o nexo de causalidade entre o dano e a má prestação do serviço. Ao não tomar essas providências, avocou para si o encargo dessa comprovação.

Embora demonstrado o efetivo ressarcimento ao segurado, os documentos de Ids ns. 49333495 - Pág. 5/8, 49333496 - Pág. 4/5, 49333497 - Pág. 5, 49333497 - Pág. 6 e 49333498 - Pág. 4, não se classificam como laudo técnico, visto que a grande maioria está intitulada como “orçamento” e só contém o preço das peças e do serviço. Mesmo os que estão nominados como “laudo”, são contraditórios, já que em alguns consta como causa infortúnio da natureza, em outros queda de energia, e também sobrecarga elétrica. Portanto, não apontam o que exatamente provocou o dano.

Desse modo, não preenchem os requisitos para fazer prova em juízo, pois elaborados de forma unilateral e não especificam a data em que teriam ocorrido os defeitos por suposta sobrecarga elétrica ou por qualquer um dos outros fatores mencionados o que viabilizaria à apelante identificar a irregularidade no fornecimento ou mesmo saber se na ocasião algum agente da natureza poderia ter ocasionado a avaria (raios, tempestade), tampouco trazem a qualificação técnica de quem os confeccionou.

Quanto ao pedido administrativo, era essencial porque possibilitaria, além do contraditório, que a apelada pudesse avaliar cabia reparo ou troca do aparelho, bem como a origem do dano, por conseguinte, é aplicável a Resolução Normativa n° 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, que dispõe sobre a responsabilidade da concessionária por danos elétricos gerados ao consumidor e a exclui nas seguintes hipóteses:

"Art. 210. A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203.

Parágrafo único. A distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir, quando:

I - comprovar a inexistência de nexo causal, nos termos do art. 205;

II -
o consumidor providenciar, por sua conta e risco, a reparação do(s) equipamento(s) sem aguardar o término do prazo para a verificação, salvo nos casos em que houver prévia autorização da distribuidora
;

III - comprovar que o dano foi ocasionado pelo uso incorreto do equipamento ou por defeitos gerados a partir da unidade consumidora;

(...)"

A norma visa justamente resguardar o direito a eventual prova pericial, assegurando que a concessionária de serviço público não assuma o risco integral por todo e qualquer problema elétrico em aparelhos domésticos.

Logo, mostra-se deficiente a necessária prova do nexo causal, impossível de ser produzida neste momento uma vez que os equipamentos já foram reparados ou descartados.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - ADMINISTRATIVO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO - CUMULAÇÃO DE PEDIDOS - ADMISSIBILIDADE - AÇÃO REGRESSIVA - SEGURADORA - DANOS MATERIAIS - VARIAÇÃO DE TENSÃO EM REDE ELÉTRICA - LAUDO UNILATERIAL - PROVA INSUFICIENTE - AÇÃO IMPROCEDENTE.

1 - É possível a cumulação de pedidos em um mesmo processo, contra o mesmo réu, ainda que derivados de fatos diversos, desde que sejam compatíveis, adotem o mesmo procedimento e estejam sob a competência do mesmo juízo.

2 - A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para condutas estatais comissivas quanto para as omissivas. Precedente do Supremo Tribunal Federal.

3
-
A concessionária de serviço público poderá se eximir do dever de ressarcir danos elétricos, quando o consumidor providenciar, por sua conta e risco, a reparação do equipamento, sem aguardar o trâmite do procedimento administrativo para verificação do dano - Resolução ANEEL n° 414/2010
.
”
(TJMG - RAC n. 1.0000.18.142310-4/001, Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, 19ª Câmara Cível, julg. 09/08/2019, DJe 19/08/2019).

"APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA MANEJADA POR SEGURADORA - CEMIG - DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ALEGADA VARIAÇÃO DE TENSÃO ENERGÉTICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - FORNECIMENTO DESTINADO A ATIVIDADE EMPRESARIAL - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ÔNUS DA PROVA REPOUSADO AO AUTOR -
LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO
- IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

- Embora se afigure desnecessária a comprovação do dolo ou da culpa na falha da prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica, na forma do artigo 37, 6º, da CF, permanece imperiosa a eficaz comprovação do nexo causal entre a conduta da concessionária e o dano reclamado, para fins de reconhecimento judicial do direito indenizatório analisado.

- Destinada a energia elétrica fornecida à atividade empresarial desempenhada pelo segurado indenizado pela seguradora autora, a descaraterização da condição de destinatário final impede a incidência concreta ao "case" dos institutos protetivos estatuídos no CDC.

- Nos estritos termos do artigo 373, I, do CPC, repousa ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado.

-
A insuficiência dos dados técnicos lançados no relatório unilateralmente apresentado pela seguradora e a ausência de eficaz demonstração de que as avarias advieram de variação de tensão vinda da rede externa de fornecimento impedem a necessária chancela jurisdicional do alegado nexo causal entre a conduta da ré e o resultado naturalístico reclamado.

- Recurso não provido."
(TJMG – RAC n. 1.0024.14.193876-1/001, Rel. Des. Corrêa Junior, 6ª Câmara Cível, julg. em 21/11/2017, DJe 01/12/2017).

Quanto aos honorários advocatícios, o Código de Processo Civil de 2015 não deixou margem para especulações a respeito do seu arbitramento ao estabelecer que, havendo condenação, sendo possível mensurar o proveito econômico obtido ou não tendo a causa valor módico, serão fixados entre 10% e 20% de uma dessas quantias.

Nestes autos o proveito econômico se confunde com o montante atribuído à lide, que não é irrisório. Dessa maneira, deve ser utilizada a regra do
§2º do art. 85 do CPC
.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso apenas para definir os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa, devidamente atualizado, com observância aos requisitos elencados nos incisos I a IV do §2º do art. 85 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020